Tribunal: CARF
Processo: 10580.728563/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
VIOLAÇÃO DO ART. 26-A DO DECRETO N. 70.235, DE 1972, E DA SÚMULA CARF N. 02. DESCABIMENTO.
Não tendo a decisão recorrida afastado a aplicação de regra do direito pátrio por inconstitucionalidade, descabe o argumento de violação do art. 26-A do Decreto n. 70.235, de 1972 e da Súmula CARF n. 2.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ATROPELO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não cabe alegação de prejuízo ao contraditório e a ampla defesa quando ao contribuinte é dada a possibilidade de se contrapor ao lançamento, mediante impugnação e recurso, com apreciação dos seus pontos de discordância pelos órgãos julgadores.
RISCO AMBIENTAL. AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA. APOSENTADORIA ESPECIAL
A avaliação de riscos e do agente nocivo do benzeno é qualitativa, cuja nocividade é presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho gerando direito à aposentadoria especial.
Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua periculosidade é jures et de jure, absoluta, sem espaço para relativização, não cabendo avaliar a exposição quantitativa, uma vez que a simples presença deste elemento no ambiente de trabalho já é suficiente para o devido enquadramento.
LANÇAMENTO POR PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste no caso concreto lançamento por presunção, eis que a apuração da contribuição adicional do GILRAT abrangeu apenas os trabalhadores expostos ao benzeno, conforme informações constantes nos PPP ́s.
APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO N.° 10.410, DE 2020. IMPOSSIBILIDADE.
Por serem posteriores à ocorrência dos fatos geradores, não se aplicam ao lançamento às disposições trazidas pelo Decreto n.° 10.410, de 2.020.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CARF. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO GENÉRICO E DOLO ESPECIFICO.
A imposição da multa qualificada de 150% necessita da demonstração do dolo especifico, da vontade livre e consciente de sonegar para tipificar a conduta prevista no art. 71, I, da Lei 4.502, de 1964.

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728563/2019-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.377 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
POSTO BOA VIAGEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
VIOLAÇÃO DO ART. 26-A DO DECRETO N. 70.235, DE 1972, E DA
SÚMULA CARF N. 02. DESCABIMENTO.
Não tendo a decisão recorrida afastado a aplicação de regra do direito pátrio
por inconstitucionalidade, descabe o argumento de violação do art. 26-A do
Decreto n. 70.235, de 1972 e da Súmula CARF n. 2.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ATROPELO AO CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não cabe alegação de prejuízo ao contraditório e a ampla defesa quando ao
contribuinte é dada a possibilidade de se contrapor ao lançamento, mediante
impugnação e recurso, com apreciação dos seus pontos de discordância pelos
órgãos julgadores.
RISCO
AMBIENTAL.
AGENTE
NOCIVO
BENZENO.
ANÁLISE
QUALITATIVA. APOSENTADORIA ESPECIAL
A avaliação de riscos e do agente nocivo do benzeno é qualitativa, cuja
nocividade é presumida e independente de mensuração, constatada pela
simples presença do agente no ambiente de trabalho gerando direito à
aposentadoria especial.
Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua
periculosidade é jures et de jure, absoluta, sem espaço para relativização, não
cabendo avaliar a exposição quantitativa, uma vez que a simples presença deste
elemento no ambiente de trabalho já é suficiente para o devido enquadramento.
LANÇAMENTO POR PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste no caso concreto lançamento por presunção, eis que a apuração da
contribuição adicional do GILRAT abrangeu apenas os trabalhadores expostos
ao benzeno, conforme informações constantes nos PPP ́s.
APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO N.0
10.410, DE 2020. IMPOSSIBILIDADE.
Por serem posteriores à ocorrência dos fatos geradores, não se aplicam ao
lançamento às disposições trazidas pelo Decreto n.0 10.410, de 2.020.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728563/2019-54
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.377 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728563/2019-54

REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CARF. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO GENÉRICO E DOLO
ESPECIFICO.
A imposição da multa qualificada de 150% necessita da demonstração do dolo
especifico, da vontade livre e consciente de sonegar para tipificar a conduta
prevista no art. 71, I, da Lei 4.502, de 1964.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não conhecendo da alegação referente à
Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), e, na parte conhecida, afastar a preliminar de
nulidade, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir a multa qualificada, reduzindo-a
ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
destinada à Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, não
declarada pela empresa em GFIP, referente ao adicional para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT) – aposentadoria especial aos 25 anos no período de 01/2016 a
12 /2016, com aplicação da multa qualificada de 150 % sobre os valores devidos em virtude da
caracterização da sonegação fiscal, nos termos do art. 44, §1o da Lei no 9.430/96.
Foi atribuída a Responsabilidade Tributária Solidária por excesso de poderes,
Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto dos sócios José Diego Benito Lorenzo Lastra e do
Espólio de Leila Maria Mangabeira Rodrigues, inc. III do art. 135, do CTN, bem como
Responsabilidade Tributária de Fato de Posto Bom Samaritano Comércio de Derivados de
Petróleo Ltda, considerada como integrante do grupo econômico com a autuada, inc. I do art.
124, do CTN..
Também houve a Responsabilidade Tributária Subsidiária do alienante do fundo
de comércio, empresa Celta Comercial Ltda , conforme o art. 133, inci. I, do CTN;
A autuada e os demais responsáveis solidários apresentaram impugnação que foi
julgada improcedente pela 7a TURMA DA DRJ09, através do Acórdão 109-000.414 (efls. 1468).
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.377 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728563/2019-54

Inconformadas com referida decisão, apresentaram recurso à este conselho
alegando em síntese:
O Contribuinte, juntamente com co-devedor Posto Bom Samaritano, interpurem o
recurso voluntário de e-fls. 1.541 a 1.564, em 25/11/2020 (termo de análise de solicitação de
juntada de e-fl. 1.540).
Os demais co-devedores interpuseram o recurso voluntário de e-fls. 1.579 a 1.602,
em 25/11/2020 (termo de análise de solicitação de juntada de e-fls. 1.577 a 1.578).
Ambos os recursos possuem idêntico teor, tendo sido alegado, em síntese, que:
- preliminarmente, a decisão recorrida é nula, posto que violou o art. 26-A do
Decreto n.0 70.235, de 1972, bem como a Súmula CARF n. 02, ao não enfrentar o argumento de
que o Brasil aderiu à Convenção n.0 136 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) com
aprovação através do Decreto Legislativo n° 76 de 19 de novembro de 1992 e promulgação
através do Decreto da Presidência da República n.° 1.253/94, os quais aprovam e incorporam a
legislação pátria aos textos desta Convenção sobre "Proteção contra os Riscos de Intoxicação
Provocados pelo Benzeno";
- não se pode tomar que o benzeno, constante em traços mínimos na gasolina,
tenha o condão de ensejar o reconhecimento de aposentadoria especial, mesmo porque estaria
dentro da tolerância admita por se aplicar os índices de tolerância da American Conference of
Governmental Industrial Higyenists – ACGHI;
- não há como presumir que o posto revendedor tenha as mesmas condições das
empresas do setor industrial para considerar que não haveria limite seguro de exposição, não
fazendo sentido a utilização do Parecer da Fundacentro exarado por solicitação do Ministério
Público Federal (MPF), no Rio Grande do Sul, em 05 de julho de 2010;
- o referido Parecer é até irresponsável por misturar trabalhadores de categorias
diversas e tentar equiparar aqueles que manipulam benzeno puro ou em misturas que o
contenham com empresas que trabalham que produtos que têm traços mínimos de benzeno na
sua composição, como o encontrado na gasolina que é abaixo de 1 ppm, quando dezenas de
países no mundo abraça a tolerância em 1 ppm, enquanto outros tem a tolerância de 0,5 ppm;
- a construção da RFB e da decisão recorrida têm base falsa e tenta privilegiar
alguns sem se dar conta do alcance que pode ter e o prejuízo de bilhões de reais aos cofres
públicos, com a aposentadoria precoce de trabalhadores expostos a limites aceitáveis de
concentração do benzeno;
- a indicação de que não houve o recolhimento da SAT adicional para fazer frente
à aposentaria especial a que teriam direito os trabalhadores não tem respaldo, tanto que a
Previdência não reconhece tal direito e a própria jurisprudência é vacilante, tudo dependendo das
provas de que se trabalhou em condições ambientais insalubres com comprovação por Laudo
Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT e indicação da situação das condições
no Perfil Psicográfico Previdenciário – PPP;
- sempre prevaleceu o limite de tolerância que, não sendo previsto ou mesmo
retirado da NR 15, teria que ser tomado, segundo previsto na NR 09, item 9.3.5.1, letra "c", o
estabelecido pela American Conference of Governmental Industrial Higyenists – ACGHI;
- o relatório de fiscalização, que embasa o auto de infração e agora a decisão
recorrida, menciona o Decreto n° 3.048, de 1999 que aprovou o Regulamento da Previdência
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.377 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728563/2019-54

Social (RPS), omitindo a existência de alteração introduzida pelo Decreto n° 10.410, de 2020,
que modificou todo o entendimento com referência à avaliação que deve ser feita em agentes
econômicos nos quais se tem limite de tolerância, inclusive quanto à aplicação dos arts. 64, § 2o
e 68, § 2o e 4o, estando inteiramente contaminado de nulidade o auto de infração impugnado;
- a modificação feita no RPS impede o privilégio de categoria profissional,
lançando limites mínimos de idade e colocando expressamente a necessidade de se ter a
ultrapassagem do limite de tolerância, aplicando-se ao caso específico do benzeno constante na
gasolina;
- o Fisco fez referências a portarias, instruções normativas e normas
regulamentadoras, sem que houvesse demonstração de que ocorreu modificação do que
estabelece a lei, indicando somente fundamentos frágeis para que se tome o benzeno com
avaliação tão somente qualitativa;
- a RFB esqueceu que não se retirou a possibilidade da avaliação quantitativa,
sendo certo que a legislação nunca proibiu a avaliação da quantidade presente no ambiente, nem
tão pouco autorizou que a leitura de questões fossem tomadas somente pela avaliação qualitativa,
sempre existindo o limite de tolerância;
- foi editado o Anexo 13-A, na NR 15 (incluído pela Portaria SSST n° 14, de 20
de dezembro de 1995), que trata da regulamentação das ações, atribuições e procedimentos de
prevenção da exposição ocupacional ao benzeno, tudo visando cumprir o que tinha sido
aprovado, ratificado e promulgado, este último pelo Decreto n° 1.253, de 1994, de aprovação da
Convenção n° 136 da OIT;
- a decisão recorrida teria que considerar que mesmo já existindo a retirada do
benzeno do limite de tolerância previsto no Anexo 13-A da NR 15 e também existindo a
indicação de que o benzeno seria cancerígeno, a norma foi editada, exatamente porque existiria a
avaliação quantitativa para mensurar o grau de exposição, considerando o Valor de Referência
Tecnológico (VRT), para efeito de implementação de EPC e EPI;
- no tocante ao combustível gasolina, a Agência Nacional de Petróleo (ANP)
dispôs o limite máximo de 1% em volume, como consta da Resolução 40/2013, sendo que a
Portaria Interministerial n° 775/2004 (art. 1o, § 1o) admite igual percentual para outros
combustíveis derivados do petróleo;
- deste modo, inexiste qualquer dúvida de que o parâmetro de limite máximo para
utilização do benzeno como componente é de 1% (um por cento), entretanto hoje só se encontra
o benzeno na gasolina em percentual bem abaixo desse patamar;
- a legislação pátria não só estabeleceria limites de exposição ao produto, mas
também medidas de proteção para os trabalhadores, através da Portaria n° 1.109, de 21 de
setembro de 2016 (Anexo II da NR 09), a mesma que reconhece avaliação quantitativa, porque,
em nenhum momento, indica que esta deveria seguir critério tão somente qualitativo, na medida
em que a lei que estabelece a possibilidade de no ato da concessão da aposentadoria especial
exigir-se laudos comprobatórios da exposição, obtendo-se tais laudos através de exames
quantitativos;
- não se debruçou a Delegacia de Julgamento quanto ao fato de que o próprio
Anexo II da NR 09 traz, no item 1.1.2, a previsão de que para o enquadramento em pedido de
aposentadoria especial seja aplicada a previsão de comprovações estabelecidas na Lei n° 8.213,
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.377 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728563/2019-54

de 1991 (art. 58 e §§), o que, por si só, indica a impossibilidade de se adotar nocividade
presumida;
- não poderiam instruções normativas ou notas técnicas contrariarem a Lei n°
8.213, de 1991 e nem o Decreto n° 3.048, de 1999, modificado pelo Decreto n° 8.123, de 2013,
até porque as modificações indicam claramente a necessidade de laudo técnico;
- o produto comercializado pelo Recorrente possui menos que 0,1 ppm de
benzeno, de acordo com alegação constante da defesa, como também já se teria a comprovação
no LTCAT de 2019, que tal concentração seria de 0,1 ppm, conforme relatório do exame/laudo
BTXE, sendo certo ainda que nas avaliações feitas se tem um resultado inferior a 0,5 ppm,
ficando tudo mais que patente que não seria caracterizada condição especial para financiamento
de aposentadoria especial e, consequentemente, para o pagamento da contribuição adicional;
- o que foi feito no auto de infração e na decisão adotada pelo DRJ/PR, em
verdade, foi o recorte de alguns dispositivos normativos fora do contexto, para que ao final se
presumisse que todo aquele que trabalhe em postos de revenda de combustível e que possua
contato com a gasolina que tem na sua composição benzeno, em concentração mínima e abaixo
do índice de tolerância, tenha direito a aposentadoria especial;
- cumpre salientar que o benzeno é um composto que, segundo o Ministério da
Saúde, também pode ser encontrado em produtos comuns como plástico, resina, corantes, fibras
sintéticas, agrotóxicos, medicamentos, colas, tintas, vernizes, borracha, sabões e detergentes,
como acima já se declinou;
- reconhecer que a parcela ínfima desta substância presente na gasolina permite a
cobrança do GFIP adicional significa dar margem para que todos aqueles que trabalhem com os
produtos acima citados façam jus a aposentadoria especial;
- o fato vai na contramão da própria intenção do Governo Federal de fixar idade
mínima para a aposentadoria e retirar o peso desta nos custos da Previdência Social;
- é preciso ser colocado que não se tem notícia de doença ocupacional causada
pela ínfima quantidade de benzeno que se tem na gasolina;
- nunca houve sonegação ou fraude para ensejar a indicação de representação no
campo penal, como constou nas indicações da RFB;
- ademais, a falta de referência ao que trata a legislação aqui já retratada, deixa
inquestionável que ocorreu cerceamento de direito, por ter havido a argumentação sem o
necessário enfrentamento, restringindo-se com isto o direito e se ferindo de morte princípio
constitucional (art. 5o, inciso LV);
- não houve contraditório, sendo tudo feito de maneira unilateral e de acordo com
o entendimento subjetivo da RFB, que entende ser possível a cobrança de SAT adicional com
base em nocividade presumida, quando a lei determina a necessidade de avaliação quantitativa;
- face as razões expendidas, ficou demonstrado que é improcedente o fundamento
da RFB para encetar a cobrança de SAT adicional aos posto de combustíveis, com base em
nocividade presumida.
Ao final, requer o provimento do recurso.

É o Relatório.
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.377 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728563/2019-54

Voto
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Os recursos são tempestivos e estão presentes os pressupostos de admissibilidade,
logo, deles conheço.
O presente litígio recai sobre o adicional para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT) – aposentadoria especial aos 25 anos para os trabalhadores
expostos ao benzeno e da forma da análise desta exposição (Qualitativa X Quantitativa).
Em que pesem os argumentos do recorrente, entendo que razão não lhe assiste.
Nos termos do relatório fiscal (e-fls. 13 a 77), a atividade de revenda de
combustíveis, exercida pelo sujeito passivo, expõe os trabalhadores, dentre outros componentes,
à substância química benzeno, a qual possui comprovadamente potencial cancerígeno,
permitindo aos trabalhadores expostos a esse produto a aposentadoria aos 25 anos de trabalho em
tais condições.
Apresentada a impugnação, o órgão de julgamento da RFB manteve integralmente
o crédito, reconhecendo que a exposição ao benzeno prejudica a saúde dos trabalhadores
independentemente da concentração da substância no ambiente de trabalho, inexistindo nesse
caso um limite de tolerância para aferir sua nocividade.
A recorrente alega, preliminarmente, ser nula a decisão recorrida, posto que teria
violado o art. 26-A do Decreto n.0 70.235, de 1972 e a Súmula CARF n.0 02. Sustenta que não
poderia ser ignorada pela DRJ a adoção pelo Brasil à Convenção 136 da OIT, a qual foi
aprovada pelo Decreto Legislativo no 76 de 19 de novembro de 1992, cuja promulgação deu-se
através do Decreto da Presidência da República n° 1.253, de 1994, uma vez que a citada
Convenção foi incorporada à legislação pátria nos textos sobre “Proteção contra os Riscos de
Intoxicação Provocados pelo Benzeno”.
Este procedimento foi realizado utilizando-se da legislação de regência sobre a
matéria. Ademais, a Convenção OIT 136/71, incorporada pelo Decreto Legislativo no 76/92
mencionada pelo recorrente, delega à autoridade competente o poder de expedir instruções sobre
a maneira de proceder para determinar a concentração de benzeno na atmosfera dos locais de
trabalho.
Artigo 6o
1. Nos locais em que forem fabricados, manipulados e utilizados benzeno ou produtos
contendo benzeno, deverão ser adotadas toda as medidas necessárias para impedir o
escapamento de vapores de benzeno na atmosfera dos locais de trabalho.
2. Quando os trabalhadores estiverem expostos ao benzeno ou a produtos contendo
benzeno, o empregador deverá garantir que a concentração de benzeno na atmosfera dos
locais de trabalho não ultrapasse um máximo a ser fixado pela autoridade competente
em um nível que não exceda o valor-teto de 25 partes por milhão (80 mg/m3).
3. A autoridade competente deverá expedir instruções sobre a maneira de proceder para
determinar a concentração de benzeno na atmosfera dos locais de trabalho.
Pois bem, a preliminar de nulidade suscitada pelo Contribuinte não tem razão de
ser, posto que as regras invocadas para fundamentar tal alegação (art. 26-A do Decreto 70.235 e
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.377 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728563/2019-54

a Súmula CARF n.0 2) tratam de vedação aos órgãos de julgamento de afastarem tratado, acordo
internacional, lei ou decreto sob o fundamento de inconstitucionalidade. Confira-se:
O dispositivo invocado do Decreto 70.235, dispõe:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
Já a Súmula CARF n.0 2, tem a seguinte redação:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Compulsando-se a decisão recorrida, verifica-se que ali foram mencionados os
dispositivos da legislação previdenciária que embasam a manutenção do crédito tributário,
afastando-se os argumentos da defesa, notando-se que em nenhuma passagem deixou-se de
aplicar normas do ordenamento pátrio sob fundamento de inconstitucionalidade, o que torna
vazio o argumento do Recorrente quanto à nulidade da decisão de piso.
Com relação à eventual tolerância ao agente químico Benzeno em outros países,
estes não são extensivos ao presente caso, em especial porque a legislação pátria assim não
entende.
Outra mácula do procedimento, citada no recurso, diz respeito ao prejuízo do
direito de defesa em razão de o auto de infração ser fruto de posição unilateral do Fisco.
Também não assiste razão aos Recorrentes quanto a essa preliminar. É que a legislação
processual foi observada no que diz respeito às garantias à ampla defesa e ao contraditório,
contando os sujeitos passivos com a possibilidade de impugnar o lançamento e agora se
contrapor à decisão de primeira instância.
O fato dos argumentos recursais não serem acatados, em absoluto, representa
atropelo ao direito de defesa dos administrados, mas resultado do convencimento dos julgadores
que, diante de fatos, provas e do direito aplicável, entenderam que o lançamento deve ser
preservado.
Afastadas as alegações de nulidade, passa-se ao mérito da contenda, o qual tem
por principal questão definir se a presença do agente químico benzeno no ambiente de trabalho é
suficiente para dar direito aos trabalhadores de se aposentarem com redução do tempo de serviço
ou se haveria necessidade de que a concentração da substância ultrapassasse determinado limite
de tolerância para terem direito à benesse.
De um modo geral, para caracterizar a nocividade a qual o trabalhador está
exposto, a legislação trabalhista e previdenciária dividiu os agentes nocivos em duas categorias.
Uma integrada por agentes que, quando detectados no ambiente laboral, já são
considerados nocivos, ou seja, cuja presença é suficiente para caracterizar a sua nocividade,
sendo necessária apenas a identificação qualitativa, independentemente da concentração no
ambiente laboral. Estes constam nos anexos 6, 13, 13-A e 14 da NR-15, de 1.978 do MTE.
No segundo grupo, estão os agentes, cuja nocividade depende de avaliação
quantitativa, noutras palavras, somente são considerados nocivos quando sua intensidade ou
concentração se fazem presentes no ambiente de trabalho acima de determinados limites. Tais
agentes encontram-se listados nos anexos 1, 2, 3, 5, 8,11 e 12 da NR-15.
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.377 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728563/2019-54

Os agentes do primeiro grupo, que tem a nocividade presumida,
independentemente de estarem dentro dos limites de tolerância, ensejam o benefício da
aposentadoria especial e, por conseguinte, o adicional da contribuição para financiamento do
referido benefício.
O benzeno, que é um agente tido como comprovadamente cancerígeno, consta do
Anexo 13-A da NR-15, sendo assim considerado elemento de verificação qualitativa. Vale a
pena transcrever excertos do referido Anexo:
1. O presente Anexo tem como objetivo regulamentar ações, atribuições e
procedimentos de prevenção da exposição ocupacional ao benzeno, visando à proteção
da saúde do trabalhador, visto tratar-se de um produto comprovadamente cancerígeno.
(...)
6. Valor de Referência Tecnológico - VRT se refere à concentração de benzeno no ar
considerada exeqüível do ponto de vista técnico, definido em processo de negociação
tripartite. O VRT deve ser considerado como referência para os programas de melhoria
contínua das condições dos ambientes de trabalho. O cumprimento do VRT é
obrigatório e não exclui risco à saúde.
6.1. O princípio da melhoria contínua parte do reconhecimento de que o benzeno é uma
substância comprovadamente carcinogênica, para a qual não existe limite seguro
de exposição. Todos os esforços devem ser dispendidos continuamente no sentido de
buscar a tecnologia mais adequada para evitar a exposição do trabalhador ao benzeno.
(destaquei)
É cediço que, nos termos do item 2.1 do Anexo 13-A da NR-15 “não se aplica às
atividades de armazenamento, transporte, distribuição, venda e uso de combustíveis derivados
de petróleo”, contudo, resta evidente dos seus termos que a nocividade do benzeno não depende
de sua concentração no ambiente de trabalho, posto que não existe limite seguro de exposição.
Não custa acrescentar que os efeitos danosos e o potencial carcinogênico do
agente químico benzeno encontram-se expressos na Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9,
de 07 de outubro de 2014, que estabeleceu a LISTA NACIONAL DE AGENTES
CANCERÍGENOS PARA HUMANOS – LINACH, na qual consta o benzeno classificado no
Grupo 1 – Carcinogênicos para humanos, relacionado em seu Anexo com o código de Registro
no Chemical Abstracts Service – CAS sob número 000071-43-2.
No âmbito da interpretação da Administração Tributária, cabe trazer à colação a
Solução de Consulta no 40, de 29 de maio de 2009, publicada no D.O.U de 10 de junho de 2009,
fundamentada em diversos dispositivos legais e totalmente aplicável ao caso sob apreciação:
EMENTA: TRABALHO EXPOSTO A HIDROCARBONETO E BENZENO. GFIP.
NOCIVIDADE PRESUMIDA.
O trabalho exposto aos agentes nocivos hidrocarboneto e benzeno, ambos agentes
químicos caracterizados pelo elemento qualitativo, pelo fato da nocividade ser
presumida e independer de mensuração, impõe, estando presente o requisito da
permanência da exposição e o registro correspondente nas demonstrações ambientais
exigidas pela legislação previdenciária e trabalhista, que seja informado na GFIP o
código de ocorrência "4" ou "8", conforme o caso, para os segurados que laborarem
nessas condições. DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 57 da Lei no 8.213/91, na redação
dada pela Lei no 9.032/95, art. 157, §1o, I da IN INSS/PRES no 20, de 2007, anexo 13 da
NR 15 do MTE c/c item 1.0.17 do anexo IV do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 1999 e anexo 13-A da NR 15 do MTE c/c item 1.0.3 do anexo IV do RPS e arts. 381
e 382, parágrafo único da IN MPS/SRP no 03, de 2005. (destaquei)

Fl. 1629
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.377 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728563/2019-54

Concordo assim, com todos os argumentos e fundamentos contidos tanto no
Relatório Fiscal como na decisão de primeira instância, aos quais me filio, e acrescento ainda o
seguinte:
O Tribunal Regional Federal da 4a Região — TRF-4, já decidiu que o uso de EPI
não retira a nocividade do hidrocarboneto e benzeno em todo o ambiente do posto de
combustível, substâncias voláteis e comprovadamente cancerígenas, bem como o risco de
incêndios e explosões.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
INFRINGENTES. ATIVIDADE ESPECIAL. FRENTISTA. 1. Uma vez exercida
atividade enquadrável como especial, sob a égide da legislação que a ampara, o
segurado adquire o direito ao reconhecimento como tal e ao acréscimo decorrente da
sua conversão em comum. 2. Constando dos autos a prova necessária a demonstrar o
exercício de atividade sujeita a condições especiais, conforme a legislação vigente na
data da prestação do trabalho, deve ser reconhecido o respectivo tempo de serviço. 3.
Trabalho em posto de abastecimento de combustíveis é de se computar como
especial, seja como Frentista , seja como Lavador de Carros, em face da sujeição
aos riscos naturais da estocagem de combustível no local, como de trabalho
especial, insalubre e/ou periculoso, com direito à conversão do tempo de atividade
especial em tempo de atividade comum para fins de aposentadoria. (grifei)
(TRF4, EMBARGOS INFRINGENTES No 2008.70.11.001188-1, 3a Seção, Des.
Federal JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, POR MAIORIA, D.E. 16/05/2011)
E ainda:
1.1EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO ESPECIAL.
ATIVIDADE ESPECIAL. POSTO DE COMBUSTÍVEIS. PERICULOSIDADE.
SUBSTÂNCIAS
INFLAMÁVEIS.
TÓXICOS
ORGÂNICOS.
PROVA.
RECONHECIMENTO. CONCESSÃO. TEMA 709/STF. IMPLANTAÇÃO DO
BENEFÍCIO. A LEI EM VIGOR QUANDO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DEFINE A CONFIGURAÇÃO DO TEMPO COMO ESPECIAL OU COMUM, O
QUAL PASSA A INTEGRAR O PATRIMÔNIO JURÍDICO DO TRABALHADOR,
COMO
DIREITO
ADQUIRIDO.
ATÉ
28.4.1995
É
ADMISSÍVEL
O
RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DO TRABALHO POR CATEGORIA
PROFISSIONAL; A PARTIR DE 29.4.1995 É NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO
DA
EFETIVA
EXPOSIÇÃO,
DE
FORMA
NÃO
OCASIONAL
NEM
INTERMITENTE, A AGENTES PREJUDICIAIS À SAÚDE, POR QUALQUER
MEIO DE PROVA; A CONTAR DE 06.5.1997 A COMPROVAÇÃO DEVE SER
FEITA POR FORMULÁRIO-PADRÃO EMBASADO EM LAUDO TÉCNICO OU
POR PERÍCIA TÉCNICA. COMPROVADO O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM
ÁREA DE RISCO (ANEXO 2 DA NR 16) COM A CONSEQUENTE EXPOSIÇÃO
DO SEGURADO A AGENTE PERIGOSO - PERICULOSIDADE DECORRENTE
DA EXPOSIÇÃO A SUBSTÂNCIAS INFLAMÁVEIS - DEVE SER RECONHECIDO
O RESPECTIVO TEMPO DE SERVIÇO COMO ESPECIAL, DADO O RISCO DE
EXPLOSÃO DESSES PRODUTOS. DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO
TRIBUNAL
REGIONAL
FEDERAL
DA
4a
REGIÃO,
É
POSSÍVEL
RECONHECER COMO ESPECIAL A ATIVIDADE DE FRENTISTA, AINDA
QUE
NÃO
PREVISTA
EXPRESSAMENTE
NOS
DECRETOS
REGULAMENTADORES, SEJA PELA NOCIVIDADE DA EXPOSIÇÃO A
HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, SEJA PELA PERICULOSIDADE
DECORRENTE
DAS
SUBSTÂNCIAS
INFLAMÁVEIS.
A
EXPOSIÇÃO
HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES QUÍMICOS NOCIVOS A SAÚDE
PERMITE O RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL. PARA
TANTO, BASTA A ANÁLISE QUALITATIVA (EXPOSIÇÃO AOS AGENTES
NOCIVOS
PRESENTES
NO
AMBIENTE
DE
TRABALHO),
INDEPENDENTEMENTE
DE
ANÁLISE
QUANTITATIVA
(CONCENTRAÇÃO,
INTENSIDADE,
ETC.).
DEMONSTRADO
O
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-008.377 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728563/2019-54

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS, O SEGURADO TEM DIREITO À
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO ESPECIAL, A
CONTAR DA DER. O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO
JULGAMENTO DO TEMA 709 DA REPERCUSSÃO GERAL, DECLAROU A
CONSTITUCIONALIDADE DO § 8o DO ART. 57 DA LEI No 8.213/91.
DETERMINADA A IMEDIATA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO, VALENDO-SE
DA TUTELA ESPECÍFICA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PREVISTA NO ARTIGO
461 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, BEM COMO NOS ARTIGOS
497, 536 E PARÁGRAFOS E 537, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015,
INDEPENDENTEMENTE DE REQUERIMENTO EXPRESSO POR PARTE DO
SEGURADO OU BENEFICIÁRIO. (TRF4, AC 5023637-28.2019.4.04.7000, TURMA
REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, RELATOR JOSÉ LUIS LUVIZETTO
TERRA, JUNTADO AOS AUTOS EM 15/12/2021)
Esse também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal —, no qual o uso de
equipamento de proteção individual (EPI) pelo trabalhador não afasta o direito à aposentadoria
especial em relação aqueles que laboram na presença do agente nocivo benzeno.
Em recente julgado proferiu-se a seguinte decisão:
ARE 1476981 / SC - SANTA CATARINA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
Relator(a): Min. PRESIDENTE
Decisão proferida pelo(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO
Julgamento: 07/02/2024
Publicação: 09/02/2024
PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-s/n DIVULG 08/02/2024 PUBLIC 09/02/2024
Partes
RECTE.(S) : IRASOL AUTO POSTO LTDA
ADV.(A/S) : EDUARDO XIBLE SALLES RAMOS
RECDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Decisão
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso
extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
POSTO
DE
COMBUSTÍVEIS.
AGENTE
BENZENO.
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL AO SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO.
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 2 DE 18 DE SETEMBRO DE
2019. LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5o, XXIII; 149; 150, III,
alínea "a" da Constituição Federal.
Decido. ]
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte
fundamentação:
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-008.377 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728563/2019-54

A sentença recorrida está ajustada à orientação dominante neste tribunal, acerca da
matéria controvertida, razão por que lhe adoto as razões, que transcrevo:
Compulsando os autos, verifico que consta do Aviso para Regularização de Tributos
Federais juntado no evento 1 que, em procedimento de análise das informações
prestadas na GFIP referente ao ano de 2016, foi verificada a não declaração (ou
declaração parcial) da exposição de segurados empregados ao agente cancerígeno
benzeno, substância tóxica integrante da gasolina é fato gerador do adicional do
SAT, nos termos do artigo 68 do Decreto 3.048/99.
O órgão fazendário defende que, para os agentes nocivos classificados como
cancerígenos, a legislação estabelece que a exposição é presumida (§4o do artigo 68
do Decreto 3.048/99).
Em decorrência disso, não seria necessária a efetiva exposição do trabalhador,
bastando que a substância nociva esteja presente no ambiente de trabalho e que
seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, como no caso do
benzeno nos Postos Revendedores de Combustíveis.
O entendimento adotado pela RFB coaduna-se com o entendimento
jurisprudencial, que tem reconhecido que o benzeno enseja atividade especial pela
mera exposição qualitativa e que o uso de EPIs não afasta a especialidade.
Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem,
seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação
infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é
cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o
tema:
“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo.
Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo.
Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos.
Incidência da Súmula no 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE no
1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE
ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
OFENSA
REFLEXA.
SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo,
em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação
rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da
legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa
forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que
inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279
do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR,
Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)
“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação
infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos
dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que,
se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.”
(AI no 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de
15/04/2005).
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
279
DO
STF.
OFENSA
CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz
versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa
necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-008.377 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728563/2019-54

Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o
acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem
infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe
matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega
provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe de 09/08/2021)
No mesmo sentido: RE no 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE no 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE no 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz
Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor
monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2o e 3o
do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de fevereiro de 2024.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Presidente
Documento assinado digitalmente
Como é sabido, os trabalhadores em postos de combustível realizam diversas
atividades, como a manipulação de combustíveis e abastecimento de automóveis, troca de óleo,
lavagem de veículos e calibração de pneus.
Assim, estão expostos a muitos agentes insalubres, como hidrocarbonetos
aromáticos, encontrados na gasolina e no óleo diesel, mas também nas graxas e lubrificantes.
Inclusive, estão expostos a vapores de benzeno, que são altamente tóxicos e é um
cancerígeno listado pelo governo. Ademais, só por estar exposto a vapores de gasolina e álcool
o trabalhado já teria direito à aposentadoria especial.
Além das Decisões judiciais acima mencionadas, este conselho também vem
tendo o entendimento no mesmo sentido, senão vejamos:
Acórdão 2301-006.302, de 11/07/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/2004
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não há
falar em nulidade no processo administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA
DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF no 99).
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL.
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-008.377 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728563/2019-54

A empresa com atividade que exponha o trabalhador a agentes nocivos químicos,
físicos ou biológicos, ou associação desses agentes está sujeita ao pagamento da
alíquota adicional do SAT/RAT, em virtude da existência de riscos no ambiente de
trabalho.
BENZENO.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa e presumida, por
constar no Anexo 13-A da Norma Regulamentadora no 15 - NR-15 do MTE, ou
seja, independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no
ambiente de trabalho. (destaquei)
Acórdão 2301-010.040, de 09/11/2022
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/04/2004
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não há
falar em nulidade no processo administrativo fiscal.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de
informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL.
A empresa com atividade que exponha o trabalhador a agentes nocivos químicos,
físicos ou biológicos, ou associação desses agentes está sujeita ao pagamento da
alíquota adicional do SAT/RAT, em virtude da existência de riscos no ambiente de
trabalho.
BENZENO.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa e presumida, por
constar no Anexo 13-A da Norma Regulamentadora no 15 - NR-15 do MTE, ou
seja, independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no
ambiente de trabalho.
APLICAÇÃO DA MULTA. LEI No 11.941/2009. PORTARIA CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB
no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo. (destaquei)
Acórdão 2202-009.598, de 02/02/2023
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 2/2023.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2002-008.377 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728563/2019-54

vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração do pagamento de tributo
e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$
15.000.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
RISCO
OCUPACIONAL. AGENTES NOCIVOS.
O trabalho exercido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, com exposição a agentes nocivos de modo permanente, não ocasional nem
intermitente, está tutelado pela Previdência Social mediante concessão da aposentadoria
especial, constituindo-se em fato gerador de contribuição previdenciária para custeio
deste benefício.
AGENTES NOCIVOS. ELEMENTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS.
BENZENO.
Os agentes nocivos foram divididos pela legislação trabalhista e previdenciária em
dois grupos. O primeiro grupo é formado por agentes que, pelo simples fato de
estarem presentes no ambiente de trabalho, dado o elevado grau de dano à saúde,
já são considerados nocivos e caracterizados pela qualidade (denominados
qualitativos), cuja nocividade é presumida, independem de mensuração. O
segundo grupo é formado por agentes que somente são considerados nocivos
quando sua intensidade ou concentração se fazem presentes no ambiente de
trabalho acima de determinados limites. Esses agentes são denominados
quantitativos.
As normas não deixam dúvidas quanto à caracterização do benzeno como agente
nocivo de natureza qualitativa, de modo que a simples presença no ambiente de
trabalho é fator de exposição a risco, independentemente da sua concentração,
remetendo à NR-15 e ao seu Anexo 13-A.
DEMONSTRAÇÕES AMBIENTAIS. PPRA. PPP. INFORMAÇÕES INCOERENTES.
ADICIONAL. AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO.
Comprovada nos autos a divergência entre os dados dos PPP, que, após as modificações
realizadas no curso da fiscalização, informam que inexistem trabalhadores expostos ao
benzeno, e os dados do PPRA, que apontam a presença de benzeno no ambiente da
empresa, restou impossibilitada a identificação direta dos segurados expostos ao agente
nocivo. Mostra-se correta, assim, a aferição indireta da base de cálculo do adicional, que
levou em conta a remuneração paga pela empresa a todos os trabalhadores do
estabelecimento. (destaquei)
Portanto, comprovada a nocividade do elemento benzeno, que se caracteriza pela
presença da substância no ambiente laboral, sem necessidade de quantificação, passa-se a
analisar o caso concreto com esteio nos elementos analisados na ação fiscal.
Durante todo seu recurso, os contribuintes tentam questionar a autuação e a
decisão de piso sob o argumento de que a quantidade do agente nocivo Benzeno nos
combustíveis, está dentro do limite de tolerância e que não deveria ser realizada uma análise
qualitativa. Também defendem a não aplicação do art. 68 do Decreto 3048/99.
Questiona também a fundamentação da decisão recorrida baseada em laudo de
categoria diversa dos recorrentes e a forma como foi feita a análise sem observar os PPP1s.
PPRA’s e LTCAT’s.
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2002-008.377 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728563/2019-54

Porém, conforme verificamos nas decisões acima mencionadas, todos seus
argumentos encontram-se refutados. Desta forma, entendo que a autuação bem como a decisão
de piso não merecem qualquer reparo.
O Fisco baseou-se nos Perfis Profissiográficos Previdenciários exibidos na ação
fiscal, os quais continham a informação da exposição ao benzeno para 27 segurados. Menciona-
se no relatório fiscal que a exposição a condições especiais de trabalho não foi declarada na
GFIP, o que ocasionou o não recolhimento do adicional exigido na presente autuação. Confira-
se:
13.6 Foram apresentados à fiscalização 44 (quarenta e quatro) PPPs de trabalhadores
(ver Anexo L), dos quais 27 (vinte e sete) com reconhecimento de exposição ao
agente químico benzeno. As funções exercidas pelos trabalhadores expostos são as de
frentista, chefe de pista e gerente.
13.7 Os nomes dos trabalhadores (em número de 27) expostos ao agente químico
benzeno, conforme PPPs apresentados estão na tabela abaixo. Os mesmos
trabalhadores foram reconhecidos pela empresa como expostos ao agente químico
benzeno, conforme planilhas fornecidas à fiscalização (Anexos J e K).
13.8 Os 27 (vinte e sete) trabalhadores acima listados foram considerados como
exercentes de atividades laborais em 2016 sob condições especiais por exposição ao
benzeno, substância cancerígena. Todos os PPPs dos trabalhadores listados na tabela
acima apresentam dois valores como concentração do agente químico benzeno: 0,23
ppm e 0,05 ppm, sem especificar a razão para a duplicidade de informação. 13.8.1 A
exposição é habitual e permanente, uma vez que são trabalhadores que exercem
atividades relacionadas ao abastecimento de tanques de automóveis ou recebimento de
caminhões-tanques, as quais ocorrem de modo permanente, não ocasional e que são
indissociáveis da prestação do serviço (venda de combustíveis a varejo, atividade
presente no objeto social da empresa).
(...)
13.9 Em resumo, houve exposição de trabalhadores ao benzeno na empresa CELTA
COMERCIAL LTDA. no ano de 2016, uma vez que:
1o: No PPRA apresentado foi explicitada a presença do agente químico benzeno no
ambiente de trabalho, com grau de risco ALTO para frentistas e chefes de pista; e grau
de risco MODERADO para o cargo de gerente;
2o: Conforme PCMSO apresentado à fiscalização, há previsão de acompanhamento da
dosagem de benzeno em fluidos corporais dos trabalhadores expostos (exame de ácido
trans, trans-mucônico);
3o: O benzeno é uma substância cancerígena, cuja presença em qualquer concentração
no ambiente de trabalho enseja a aposentadoria especial do trabalhador exposto, nos
termos da legislação previdenciária;
4o: A empresa reconhece que os seus trabalhadores estão expostos ao benzeno
(concentração medida superior a 1 ppm, conforme Relatório Técnico de Agentes
Químicos), conforme planilhas apresentadas à fiscalização (Anexos J e K);
6o: O INSS concederá aposentadoria especial aos trabalhadores vinculados à empresa
Posto Boa Viagem, cujos PPPs fizerem menção a exposição ao benzeno, tendo em vista
normatização interna (Manual de Aposentadoria Especial, pags. 46 e 47) da autarquia
previdenciária. Na análise técnica dos processos de aposentadoria especial, a avaliação
da exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos é apurada pelo INSS
de forma qualitativa e a utilização de EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva) e/ou
EPI (Equipamento de Proteção Individual), ainda que eficazes, não descaracterizam o
período como especial, conforme § 4o do art. 68 do RPS.
5o: Foram confeccionados, por parte da Celta Comercial, PPPs de trabalhadores com
reconhecimento de exposição a benzeno (Anexo L);
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2002-008.377 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728563/2019-54

6o: A gasolina comercializada pela empresa fiscalizada, como toda gasolina
comercializada no Brasil, contém benzeno, e há menção expressa também à gasolina
como agente químico de risco nos PPPs apresentados à fiscalização;
7o: Em todos os PPPs dos frentistas e chefes de pista, além da menção à exposição ao
benzeno, a empresa cita na descrição das atividades desenvolvidas pelo trabalhador o
abastecimento de veículos automotores com os combustíveis: gasolina, etanol, diesel; e
o recebimento de caminhão tanque, drenagem e medição de tanques e aferição de bicos,
o que ratifica a ocorrência de contato dos segurados com vapores de gasolina. Tais
atividades ocorrem de forma não intermitente durante a jornada de trabalho de frentistas
e chefes de pista;
8o: O INSS concederá aposentadoria especial aos trabalhadores vinculados à empresa
Celta Comercial Ltda. em 2016, cujos PPPs fizerem menção a exposição ao benzeno
(ou até mesmo à gasolina), tendo em vista normatização interna (Manual de
Aposentadoria Especial, pags. 46 e 47) da autarquia previdenciária. Na análise técnica
dos processos de aposentadoria especial, a avaliação da exposição aos agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos é apurada pelo INSS de forma qualitativa e a utilização
de EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva) e/ou EPI (Equipamento de Proteção
Individual), ainda que eficazes, não descaracterizam o período como especial, conforme
§ 4o do art. 68 do RPS.
(destaquei)
Pois bem, embora a empresa afirme que os trabalhadores encontravam-se
expostos a níveis baixíssimos de concentração de benzeno no seu ambiente de trabalho, não
fazendo jus a aposentadoria especial, a sua alegação não encontra amparo nos fatos e na
legislação previdenciária conforme se verá a seguir.
Vale a pena transcrever da decisão recorrida trechos em que enfatiza-se a posição
do INSS quanto à concessão da aposentadoria especial para trabalhadores expostos ao benzeno:
Cabe destacar que de acordo com o Manual de Aposentadoria Especial, aprovado pela
Resolução no 600, de 2017, atualizado pelo Despacho Decisório no 479/DIRSAT/INSS,
de 2018, da Diretoria de Saúde do Trabalhador (DIRSAT), o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) concede a aposentadoria especial ao trabalhador exposto a
benzeno por meio de análise qualitativa, sendo a utilização de EPC e/ou EPI, ainda
que considerados eficazes, não elidem a exposição ao agente benzeno. Assim dispõe
o referido manual:
Em relação ao benzeno, para o período trabalhado a partir de 8 de outubro de 2014, a
avaliação será apurada na forma qualitativa e a utilização de EPC e/ou EPI não elide a
exposição, ainda que considerados eficazes, pois o benzeno consta no Grupo 1 da
LINACH 1, possui CAS e consta no Anexo IV do Decreto no 3.048, de 1999 (conforme
Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9, de 2014) (destaquei)
Afasta-se, assim, o argumento relativo à impossibilidade de exigência da
contribuição em razão da negativa na concessão do benefício.
Com relação à existência de limite de tolerância, abaixo do qual não haveria
nocividade ao trabalhador, extrai-se da decisão hostilizada a seguinte argumentação, a qual se
encontra em perfeita consonância com os demais normativos citados:
Sustentam os Impugnantes que não houve exposição dos empregados ao agente nocivo
benzeno, pois considera como fundamentação legal os limites estabelecidos na ACGIH
(American Conference of Governamental Industrial Hygienist), que para exposição ao
benzeno seria de 0,5 ppm.
Esse argumento não significa, de maneira alguma, que no Brasil se possam adotar os
limites de tolerância vigentes nos Estados Unidos da América (ACGIH), uma vez que
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2002-008.377 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728563/2019-54

tanto o legislador quando a jurisprudência nacionais entendem que não existem limites
seguros para substâncias cancerígenas.
Cumpre informar que o VTR, definido no Anexo 13-A da NR no 15 não é um limite de
tolerância para o benzeno, servindo apenas de referência para os programas de melhoria
contínua das condições dos ambientes de trabalho e não exclui o risco à saúde. Neste
sentido, mesmo com o uso de EPIs ou EPCs (Equipamentos de Proteção) tal fato não é
suficiente para elidir a exposição a agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em
humanos, como determina o § único do art 284 da IN INSS/PRES no 77/2015.
(destaquei)
Art. 284.
(...)
Parágrafo único. Para caracterização de períodos com exposição aos agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na Portaria Interministerial n° 9
de 07 de outubro de 2014, Grupo 1 que possuem CAS e que estejam listados no Anexo
IV do Decreto no 3.048, de 1999, será adotado o critério qualitativo, não sendo
considerados na avaliação os equipamentos de proteção coletiva e ou individual,
uma vez que os mesmos não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes,
conforme parecer técnico da FUNDACENTRO, de 13 de julho de 2010 e alteração do §
4° do art. 68 do Decreto no 3.048, de 1999. (grifos nossos)
(...)
Dessa forma, a exposição ocupacional ao benzeno deve ser considerada de forma
qualitativa, quando a atividade do trabalhador envolve a manipulação de produtos
contendo benzeno ou mesmo quando trabalhe em locais próximos de possíveis fontes de
emanação de benzeno, tendo em vista que não há limite seguro de exposição a tal
agente. Portanto, não há que se falar que autuação não tenha fundamento legal válido,
como alegam os Impugnantes. (destaquei)
Do recurso, extrai-se que o Contribuinte deu muita ênfase ao Parecer Técnico da
Fundacentro, acima citado, como se toda a fundamentação da decisão recorrida estivesse
ancorada em tal documento. Todavia, conforme se observa da transcrição acima tal Parecer foi
apenas mais um elemento de convicção no meio de um considerável volume de normas
aplicáveis ao caso concreto e que revelam com clareza que avalição do benzeno para efeito de
nocividade no ambiente de trabalho é qualitativa.
Voltando aos questionamentos do Recorrente sobre critérios para concessão da
aposentadoria especial, pelo quais não seria concedida aos trabalhadores expostos a
concentrações de benzeno reduzidas, cabe ponderar que para comprovação à exposição a essa
substância, com consequente cobrança do adicional ao GILRAT, o Fisco adotou as informações
constantes nos PPP ́s apresentados durante a ação fiscal.
Não é demais lembrar que o PPP é documento histórico-laboral do trabalhador
que reúne, dentre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de
monitoração biológica, durante todo o período em que este exerceu suas atividades na respectiva
empresa, que deverá ser emitido com base nas diversas demonstrações ambientais exigidas pelas
normas de saúde ocupacional.
Com efeito, a documentação analisada pelo Fisco e mencionada na sua peça de
acusação comprova a presença do agente nocivo benzeno para os trabalhadores cujas
remunerações compõem a base de cálculo do lançamento.
Nos termos da legislação aplicável, a presença do benzeno no ambiente implica na
concessão da aposentadoria especial aos 25 anos de exposição e, por conseguinte, determina a lei
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2002-008.377 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728563/2019-54

a incidência do acréscimo de 6% (seis por cento) na alíquota da contribuição GILRAT, prevista
no art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
1999, na redação vigente à época dos fatos geradores, ao tratar da aposentadoria especial
decorrente da condição nociva à saúde no ambiente do trabalho, arrolou o agente químico
benzeno e seus compostos dentre aqueles danosos ao trabalhador que conferem o direito ao
benefício aos 25 anos de trabalho do segurado exposto, nos termos abaixo transcritos:
Art. 64. A aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida, será devida ao
segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este somente quando
cooperado filiado a cooperativa de trabalho ou de produção, que tenha trabalhado
durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos, conforme o caso, sujeito a condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Redação dada pelo Decreto
no 4.729, de 2003)
§ 1o A concessão da aposentadoria especial prevista neste artigo dependerá da
comprovação, durante o período mínimo fixado no caput: (Redação dada pelo Decreto
no 8.123, de 2013)
I - do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente; e (Incluído pelo
Decreto no 8.123, de 2013)
II - da exposição do segurado aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou a
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. (Incluído pelo
Decreto no 8.123, de 2013)
§ 2o Consideram-se condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física
aquelas nas quais a exposição ao agente nocivo ou associação de agentes presentes no
ambiente de trabalho esteja acima dos limites de tolerância estabelecidos segundo
critérios quantitativos ou esteja caracterizada segundo os critérios da avaliação
qualitativa dispostos no § 2o do art. 68. (Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
Art. 65. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não
ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso
ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da
prestação do serviço. (Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
(...)
Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão
de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.
(...)
§ 2o A avaliação qualitativa de riscos e agentes nocivos será comprovada mediante
descrição: (Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
I - das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou
associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a jornada;
(Incluído pelo Decreto no 8.123, de 2013)
II - de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no inciso
I; e (Incluído pelo Decreto no 8.123, de 2013)
III - dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a
intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato. (Incluído pelo Decreto no
8.123, de 2013)
§ 3o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita
mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico
de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de
segurança do trabalho. (Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2002-008.377 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728563/2019-54

§ 4o A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada
na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em
humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a
comprovação de efetiva exposição do trabalhador. (Redação dada pelo Decreto no
8.123, de 2013)
(...) (destaquei)
ANEXO IV - CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS
Código
Agente Nocivo
Tempo
de
Exposição

1.03
BENZENO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
25 ANOS
a) produção e processamento de benzeno;
b) utilização de benzeno como matéria-prima em sínteses
orgânicas e na produção de derivados;
c) utilização de benzeno como insumo na extração de óleos
vegetais e álcoois;
d) utilização de produtos que contenham benzeno, como
colas, tintas, vernizes, produtos gráficos e solventes;
e) produção e utilização de clorobenzenos e derivados;
f) fabricação e vulcanização de artefatos de borracha;
f) fabricação e vulcanização de artefatos de borracha;
Assim, considerando-se que o benzeno é substância que tem comprovado
potencial cancerígeno, que dá direito ao trabalhador a obter o benefício da aposentadoria
especial, caso seja exposto durante vinte e cinco anos a tal composto, tem-se que o pagamento de
remuneração a segurados nessas condições é fato gerador da contribuição lançada.
Quanto à aplicação à espécie das disposições constantes no Decreto no 10.410, de
2020, cabe dizer que não alcançam o presente lançamento, posto que este circunscreve ao
período de 01/2016 a 12/2016, não podendo influenciado por norma posterior, uma vez que ao
fato gerador aplica-se a legislação vigente quando da sua ocorrência, conforme o art. 105 do
Código Tributário Nacional:
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja
completa nos termos do artigo 116.
Relembrando que a própria empresa informou nos PPP ́s dos trabalhadores
incluídos na apuração da base de cálculo a informação relativa à exposição ao benzeno, sendo
que tal documento é utilizado na concessão da aposentadoria especial, conforme as normas
previdenciárias. Nesse sentido, descabe o argumento recursal de que o lançamento seria
improcedente por falta de correspondência entre a concessão do benefício e a exigência de
contribuição para o seu custeio.
Também não se nota, como quer fazer crer os Recorrentes, qualquer cerceamento
ao direito de defesa do Contribuinte, posto que todas as regras do direito processual tributário
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2002-008.377 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728563/2019-54

foram observadas, tendo o órgão de primeira instância enfrentado todas as alegações
apresentadas na impugnação.
Cabe mencionar que inexistiu a cobrança do adicional de contribuição ao
GILRAT por presunção, haja vista que o Fisco edificou o lançamento a partir da documentação
apresentada pela empresa, com apresentação dos fundamentos legais aplicáveis à espécie.
Conforme visto, com base nos PPP ́s apresentados na ação fiscal, os quais
indicam a presença do agente cancerígeno benzeno, o Fisco lançou a contribuição para custeio
do benefício da aposentadoria especial decorrente da exposição dos segurados a serviço da
empresa autuada à mencionada substância nociva.
Destarte, não há reparos a fazer quanto ao que restou decidido pela DRJ exceto
quanto a aplicação da multa qualificada..
DA MULTA QUALIFICADA DE 150%
Foi aplicada a multa qualificada de 150% por entender a fiscalização que o
procedimento adotado reiteradamente pela empresa ao longo do período fiscalizado configura-
se na categoria definida no artigo 71, qual seja, Sonegação. Ao deixar de preencher (ou
preencher incorretamente) os campos da GFIP referentes à exposição a riscos ambientais para
os trabalhadores expostos ao benzeno, a empresa sonegou a contribuição adicional de GILRAT
de forma intencional, retardando o conhecimento por parte do fisco da ocorrência do fato
gerador de obrigação tributária principal, bem como da sua condição pessoal de empresa em
cujo ambiente de trabalho estão presentes agentes químicos relacionados à concessão de
aposentadoria especial de 25 (vinte e cinco) anos.
Já os recorrentes afirma nunca ter havido sonegação ou fraude nos procedimentos
por eles adotados.
Entendo que a manutenção da multa qualificada não é justificada, não restando
evidência da conduta dolosa do contribuinte para ocultar o fato gerador das obrigações
tributárias.
Na verdade entenderam os recorrentes que não se poderia tomar que o benzeno,
constante em traços mínimos na gasolina, tivesse o condão de ensejar o reconhecimento de
aposentadoria especial, mesmo porque estaria dentro da tolerância admita por se aplicar os
índices de tolerância da American Conference of Governmental Industrial Higyenists – ACGHI.
A penalidade qualificada de 150%, conforme previsto no art. 44 da Lei 9.430/96
deve ser aplicada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64:
Lei 9.430, de 27.12.1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Lei n° 4.502, de 30.11.1964, "
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2002-008.377 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728563/2019-54

Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I¬ da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II¬ das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72 "
Desta froma, entendo que a imposição da multa qualificada de 150% necessita da
demonstração do dolo especifico, da vontade livre e consciente de sonegar para tipificar a
conduta prevista no art. 71, I, da Lei 4.502, de 1964.
Toda infração deve sujeitar o infrator a punição, como forma de exigir o
cumprimento do comando normativo, é o complemento necessário de qualquer norma de
conduta. Na obrigação tributaria não é diferente, o ato de sonegar em sentido genérico, sujeita o
infrator à penalidade de 75% do tributo.
Deixar de declarar, retardar ou impedir, no caso de entender que o agente nocivo
estaria dentro dos limites de tolerância, são omissões e condutas para imposição da penalidade,
mas para qualificá-las de dolosa exige maior elemento de convicção.
Na infração sempre haverá culpa ou dolo. O sujeito pode saber que esta
sonegando ou concorrer para a sonegação. Essas condutas de saber (dolo) ou concorrer (culpa ou
dolo) com a sonegação já são punidas com a multa de oficio de 75%. Não fosse assim todas as
autuações fiscais, sem exceção, seriam qualificadas com a multa qualificada de 150%, mas não é
o que acontece.
Qualificar essa conduta como dolo para duplicar a penalidade como prevê a lei,
exige maior elemento de prova e convicção ao julgador.
Na fraude há certa facilidade, basta a sua comprovação para demonstrar o
elemento intencional de sonegar e com isso qualificar a penalidade. Caberá sempre ao sujeito
demonstrar a inexistência da fraude ou que não concorreu para a conduta para desqualificar a
penalidade.
Como vimos acima as decisões judiciais e administrativas, a jurisprudência acerca
do Benzeno como agente nocivo de natureza qualitativa, de modo que a simples presença no
ambiente de trabalho é fator de exposição a risco, independentemente da sua concentração.
Contudo, tal jurisprudência é bastante recente o que nos leva a crer que os
recorrentes entendiam haver limite de tolerância ao referente agente e estariam obedecendo estes
limites à época dos fatos geradores.
Desta forma, entendo não caber a qualificação da multa no presente caso, devendo
ser aplicada apenas a multa de ofício de 75%.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Com relação à esta argumentação aplica-se a Súmula CARF no 28.
Súmula CARF no 28
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2002-008.377 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728563/2019-54

O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Conclusão:
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário
não conhecendo da alegação referente à Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), por
afastar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito Dar-lhe parcial provimento
para excluir a multa qualificada, reduzindo-a ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 1643
DF CARF MF
Original